Tribunal: STF
Processo: Rcl 42851
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 28 de agosto de 2020 deferi a liminar nesta ação em decisão cujo relatório transcrevo (eDoc 17): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, no Agravo de Instrumento nº 212557-64.2019.8.26.0000, teria aplicado de forma equivocada o Tema 295 da sistemática da Repercussão Geral. 



    Narra-se na inicial que, iniciado o cumprimento de sentença, o Juízo autorizou a penhora de bem de família do reclamante, dado garantia em contrato de locação de bem comercial, na qualidade de fiador. Alega-se, contudo, que após sucessivos recursos a Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 295 da da repercussão geral. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno (eDoc 13, p. 55). 



    Ato contínuo, apresentou Agravo com amparo no artigo 1.042 do CPC, na tentativa de trazer a discussão da controvérsia e esta Corte. Referido recurso não foi conhecido (eDoc 1, p. 71). 



    Aduz com a má aplicação da Tese levada à discussão na sistemática da repercussão geral, porque o Tema 295 teria se restringido a possibilidade global de penhora de bem de família.



    Dessa forma requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, pleiteia-se seja julgada procedente esta reclamação a fim de garantir o decidido no julgamento do RE 605.709.”



    O Juízo reclamado prestou informações sobre o andamento do Processo na origem (eDoc 20). 



    A parte beneficiária, apesar de devidamente citada (eDoc 40) não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do pedido em peça assim sintetizada (eDoc 41): 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMITIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÕES DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO SUBJETIVO. PARADIGMA SEM EFEITO ERGA OMNES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, utilizando como paradigma precedente do STF sem efeito erga omnes, atinente a partes estranhas ao feito. 2. É incabível o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 3. É inviável a reclamação quando não comprovada ocorrência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e nem desobediência a decisão da Suprema Corte envolvendo as partes do processo subjetivo ou decisão com efeito erga omnes. — Parecer pelo não conhecimento do pedido.”



    Em 9 de fevereiro de 2021, determinei o sobrestamento desta ação até julgamento final do RE 605.709, de relatoria do Ministro Nunes Marques, por se tratar de matéria semelhante a dos autos subjacentes, e por estar com pendência do julgamento dos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência. 



    No referido processo, ao apreciar matéria análoga à presente, a redatora para o acórdão, Ministra Rosa Weber, procedeu ao distinguishing entre o paradigma da repercussão geral e a controvérsia dos autos, entendendo ser impenhorável o bem de família do fiador em contrato de locação comercial.” Esse entendimento também encontrou ressonância em julgado da Segunda Turma (RE 1.228.652-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2019.



    Ocorre que em 6 de julho de 2021, a Secretaria informou que os autos do RE 605.709 foram devolvidos à Corte de origem em cumprimento à decisão do relator cujo fundamento foi o reconhecimento de repercussão geral da matéria nos autos do RE 1.307.334, – Tema 1.127.



    Dessa forma, determino o dessobrestamento dos autos para exame. 



    É o relatório. 



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante esgotou todas instâncias ordinárias, inclusive com a interposição de agravo interno, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 295 da repercussão.



    Desse modo extraio da documentação trazida aos autos que a parte reclamante discute, na origem, a declaração da penhorabilidade de seu bem de família. O ato reclamado entendeu que o fato de ser bem de família dado em garantia em contrato de locação de imóvel não tem o condão de impedir a penhora e julgou improcedente o agravo de instrumento interposto em face da sentença executória. 



    Apesar de ter deferido a liminar, após o julgamento de processo semelhante na sistemática da repercussão geral, entendo não mais assistir razão à parte reclamante. 



    Isso porque apesar de considerar que a tese do Tema 295 não estava adequadamente aplicado à controvérsia em questão, fiquei vencido no julgamento do RE 1.307.334, leading case do Tema 1.127. Naquela oportunidade, esta Corte concluiu pela constitucionalidade da penhora do bem de família de fiador ainda que em contrato de locação comercial sob o fundamento de que a Lei 8.009/1990 não fez distinção entre locações de imóveis residenciais ou comerciais. Eis a ementa do julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3º, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial.



    2. O inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador.



    3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”.



    4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade.



    5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato.



    6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1º, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato.



    7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia.



    8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3º, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado.



    9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros EDSON FACHIN, ROSA WEBER, CÁRMEN LÚCIA e RICARDO LEWANDOWSKI.”



    Não obstante a decisão reclamada tenha aplicado tese genérica sobre ser penhorável o bem de família do fiador em contrato de locação, a referida decisão converge com a atual jurisprudência desta Corte no sentido de ser possível a penhora do bem família do fiador em contrato de locação comercial. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego provimento à presente reclamação e casso a liminar outrora deferida.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente